Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701572-83.2025.8.07.0007 RECORRENTE: RAIMUNDO ERASMO DE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.300/STJ. DISTINGUINSHING. PRESCRIÇÃO. PASEP. DANO MATERIAL E MORAL. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. TEMA 1.150 STJ. TERMO INICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. TEORIA ACTIO NATA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP, sob a alegação de má gestão dos recursos pelo BANCO DO BRASIL S/A e não aplicação dos índices legais de atualização. A sentença baseou-se na data do saque realizado pelo autor em 06/03/2013 como termo inicial da contagem do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) definir se os autos devem ser suspensos até o julgamento definitivo do Tema1.300pelo c. STJ; ii) definir se a pretensão indenizatória da autora está prescrita, considerando o termo inicial do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação contra decisão com conteúdo negativo carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 4. Considerando que a questão em discussão não foi resolvida com base no ônus da prova (art. 373 do CPC), mas no pronunciamento daprescriçãoda pretensão autoral, há distinção entre caso em exame e o que será decidido no Tema n.1.300, de modo que não é caso desuspensãodo presente processo. 5. A contagem do prazo prescricional, segundo a teoria da actio nata, tem início quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão ao seu direito, e não no momento da violação abstrata. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 dos recursos repetitivos, fixou que a pretensão ao ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional de 10 anos, iniciando-se no momento em que o titular toma ciência dos desfalques. 7. No presente caso, o autor teve ciência inequívoca do valor existente na conta no momento do saque, ocorrido em 06/03/2013, quando verificou saldo aquém do esperado, o que por si só ensejava a investigação das eventuais irregularidades. 8. A postergação do termo inicial para a data de fornecimento dos extratos (30/10/2024) não se sustenta, pois a ciência dos valores se deu com o levantamento, o que confere plena capacidade de iniciativa ao titular para buscar esclarecimentos e tomar medidas legais. 9. Decorridos mais de 10 anos entre o saque (06/03/2013) e o ajuizamento da ação (23/01/2025), a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 205 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional decenal para ações que visam ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP inicia-se na data em que o titular realiza o saque da conta, momento em que toma ciência inequívoca do valor existente e das eventuais irregularidades. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, sem indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente, afirmando que o acórdão recorrido contrariou entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.150, que estabelece como termo inicial do prazo prescricional a data em que o titular toma ciência dos desfalques na conta vinculada ao PASEP, e não a data do saque. Ressalta que o prazo prescricional nas ações envolvendo o fundo do PASEP é de 10 anos, contado a partir da ciência dos desfalques. Afirma que somente teve conhecimento dos desfalques em 30/10/2024, quando recebeu extratos do Banco do Brasil, após requisição, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, conforme o princípio da actio nata. Invoca, ainda, o Tema 1.300 do STJ, requerendo o prosseguimento do feito com intimação das partes para produção de provas, diante da necessidade de observância ao precedente vinculante sobre ônus da prova em saques do PASEP. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à divergência jurisprudencial acerca do marco inicial do prazo prescricional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 2214879/PE (Tema 1.387), assentou que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: (...) Assim, nas ações indenizatórias, em que se pretende discutir supostas irregularidades nos índices aplicáveis aos valores depositados em conta do programa, o termo inicial da prescrição deve ser a data do levantamento de valores por seu titular, posto que, a partir do saque, o beneficiário toma ciência inequívoca da quantia a ser recebida. Portanto, é neste momento que nasce a pretensão da parte autora, a fim de possibilitar a defesa de seu direito. Neste sentido, colham-se os seguintes precedentes, em que esta egrégia 8a Turma Cível entendeu que o termo a quo da contagem do prazo prescricional corresponde à data do levantamento de valores pelo beneficiário: Acórdão 1986478, 0738944- 21.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; Acórdão 1961585, 0706108-63.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 08/02/2025. No caso em apreço, como bem pontuado na r. sentença, o apelante/autor tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado por ocasião de sua aposentadoria, no momento do saque dos valores, em 06/03/2013, consoante se infere das informações contidas no ID 75412458, Pág. 3. Assim, uma vez que entre a data do saque da quantia na conta PASEP (06/03/2013) e a data do ajuizamento da ação (23/01/2025) passaram-se mais de 10 (dez) anos, não merece reparo a r. sentença que pronunciou a prescrição. (ID 77818719). Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não deve seguir no que se refere à tese de distribuição do ônus da prova, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Ademais, a matéria recursal relativa à necessidade de observância do precedente vinculante sobre o ônus da prova nos saques do PASEP não foi apreciada pelo órgão julgador, que limitou a análise dos autos à questão da prescrição, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Registre-se que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). No mesmo sentido, destacam-se o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024 e o REsp n. 2.171.295/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N